Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA ALIMENTAR. DECRETO DE PRISÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CUMULAÇÃO DE RITOS. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PERSISTENTE E URGENTE. ARTIGO 536 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A atuação da Curadoria Especial somente se justifica pela ausência de constituição de advogado. Constituído, pois, advogado, cessa a atuação do Curador, não havendo de se falar em renúncia sem necessidade de comunicação ao mandante. Não sendo o caso de aplicação do parágrafo 2o do artigo 112 do Código de Processo Civil e inexistindo comunicação acerca da renúncia, o causídico permanece na defesa dos interesses da parte.
2. A intimação por Edital não é incompatível com o rito prisional e deve ser aplicada de forma excepcionalíssima, desde que sejam exauridas as tentativas para intimação pessoal do réu, como disposto no artigo 256, parágrafo 3o do Código de Processo Civil. 2.2 Entender de modo diverso, é privilegiar o devedor inadimplente, o qual tem conhecimento da dívida e penalizar o menor que necessita da verba para sua própria subsistência.
3. Mitigada a possibilidade de restrição à liberdade individual em virtude da pandemia atualmente deflagrada, mostra-se razoável e proporcional a busca por outros meios para saldar a dívida, sem obrigatoriedade de conversão do rito procedimental, porquanto a suspensão do cumprimento do mandado de prisão é transitória. Aplicação analógica do artigo 536 do Código de Processo Civil. 3.1 Cessada a situação pandêmica, cessam os atos expropriatórios, pois descabe a cumulação de ritos diversos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.